Tribunal: TJBA
Processo: 8075494-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075494-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOMAG S/A PROSPECCOES GEOFISICAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO VIEIRA DE AGUIAR

AGRAVADO: JULIU'S SERVICOS DE ALUGUEL E GEOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
MIRLE ESILA FIRMO DA SILVA, ELEILTON DOS REIS LIMA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE EQUIPAMENTOS. ART. 301, CPC. REQUISITOS IDENTIFICADOS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE SOB REGIME ADUANEIRO ESPECIAL TEMPORÁRIO. SUSPENSÃO DO ARESTO CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO OU OUTRO BEM EM GARANTIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I
. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para manter arresto de equipamentos de Audiomagnetotelúrico (AMT) como garantia de crédito no valor de R$ 834.596,92, decorrente de contratos de locação de veículos e aluguel de depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é lícito o arresto de equipamentos quando há alegação de que pertencem a terceiros, mediante apresentação de contrato de comodato, e que foram objeto de importação sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária e se é possível condicionar a suspensão da medida à prestação de caução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto é medida assecuratória excepcional que pressupõe que os bens integrem o patrimônio do devedor, nos termos do art. 301 do CPC, sendo devidamente identificados e fundamentados na decisão agravada, os requisitos para a sua concessão.
4.Em cognição sumária, própria das tutelas de urgência, a agravante não demonstrou inequivocamente a propriedade dos equipamentos por terceiros, não apresentando documentação suficiente como notas fiscais de aquisição, registros contábeis ou documentos de importação.
5.Existem indícios de que a agravante e a suposta proprietária pertencem ao mesmo grupo econômico, merecendo investigação quanto à eventual fraude e confusão patrimonial no processo principal.
6.A aplicação do princípio da proporcionalidade permite conciliar os interesses em conflito mediante prestação de caução equivalente ao valor dos equipamentos (R$ 450.000,00), conforme autoriza o art. 300, § 1º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento parcialmente provido para condicionar a suspensão do arresto à prestação de caução no valor de R$ 450.000,00, no prazo de 15 dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075494-74.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GEOMAG S/A PROSPECCOES GEOFISICAS e como apelada JULIU'S SERVICOS DE ALUGUEL E GEOLOGIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .